Tribunal: STF
Processo: MS 23312
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA.
1.  O mandado de segurança não é meio idôneo para dirimir
questões que envolvem pontos controvertidos.
2.  Exige-se comunicação da vistoria à entidade de classe
apenas nos casos em que ela indica a área a ser desapropriada
(Decreto nº 2.250/97, artigo 2º).
3.  Medida cautelar de antecipação de provas ajuizada
contra o INCRA não cria óbice a que o Presidente da República
desaproprie o imóvel sem necessidade de suspender os procedimentos
administrativos.
4.  Esta Corte já decidiu que o artigo 6º da Lei nº
8.629/93, ao definir o imóvel produtivo, a pequena e a média
propriedade rural e a função social da propriedade, não extrapola os
critérios estabelecidos no artigo 186 da Constituição Federal;
antes, confere-lhe eficácia total (MS nº 22.478/PR, Maurício Corrêa,
DJ de 26.09.97).
        Segurança que se denega, ressalvadas as vias ordinárias.